Tribunal: TJSP
Processo: 0019367-83.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019367-83.2019.8.26.0506
Registro: 2020.0000153749
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0019367-83.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante FABRICIO MARTINS PEREIRA, é apelado ASSOCIAÇÃO DOS
MORADORES DA RIBEIRÂNIA - AMOR.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE
SOUZA.
São Paulo, 21 de fevereiro de 2020.
MAGALHÃES COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019367-83.2019.8.26.0506
2
Apelação Cível no 0019367-83.2019.8.26.0506 - Comarca de
Ribeirão Preto
Apelante: Fabricio Martins Pereira
Apelado: Associação dos Moradores da Ribeirânia - AMOR
Voto no 38.610
APELAÇÃO CÍVEL – Lei de Ação Civil Pública.
Cumprimento de sentença. Litigância de má-fé
afastada. Honorários de sucumbência afastados.
Impugnação acolhida- Condenação em honorários
em fase de cumprimento de sentença- Súmula 519
do STJ. - Recurso não provido.
Vistos, etc.
I. Trata-se de apelação interposta por
Fabrício Martins Pereira (fls. 112/125) em autos de
cumprimento de sentença que move em relação à
Associação dos Moradores da Ribeirânia- AMOR, em face
da r. sentença (fls. 108/109), que julgou procedente a
impugnação do executado, para o fim de reconhecer a
inexistência da obrigação de pagar a verba honorária
cobrada com espeque no art. 525, §1o inciso III do Código
de Processo Civil, e em consequência, julgou extinta a
fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 924,
III do mesmo diploma processual. Diante da sucumbência,
condenou a exequente ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorárias de advogado, relativos à fase de
cumprimento de sentença, fixados em 10% do valor
inicialmente exigido em petição de cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019367-83.2019.8.26.0506
3
sentença.
II. Pugna pela reversão do julgado,
alegando, em síntese, que os honorários advocatícios
fixados em sede de ação civil pública são devidos, uma
vez que o acórdão que afastou a condenação em litigância
de má-fé transitou em julgado, e nada dispôs acerca da
exclusão da condenação em honorários. Invoca o princípio
da causalidade e o caráter alimentar afetos à verba
honorária, bem como a prevalência do Estatuto da
Advocacia, que é norma especial, diante do disposto em
Lei de Ação Civil Pública. Alternativamente, seja afastada
a sucumbência fixada nos autos de cumprimento de
sentença, ora objeto de recurso.
III. Contrarrazões às fls. 132/140.
É o relatório.
Cuida-se, na origem, de ação civil
pública julgada improcedente, em fase de cumprimento de
sentença,
cujo
acórdão
transitado
em
julgado
expressamente excluiu as penalidades advindas da
litigância de má-fé, sem, contudo, fazer qualquer menção
quanto à condenação em honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019367-83.2019.8.26.0506
4
Cinge-se,
pois,
a
controvérsia,
à
exigibilidade de honorários de sucumbência em ação civil
pública julgada improcedente.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, embora reconhecida a
natureza alimentar, não gozam os honorários de
sucumbência de caráter absoluto, porquanto decorrem da
condenação da parte vencida (sucumbente) em processo
judicial, que, com honorários convencionais não se
confundem, nos termos do art. 22 da Lei no 9806/94
(Estatuto da Advocacia).
Submetem-se,
pois,
os
honorários
sucumbenciais ao sistema jurídico vigente.
Assim, a norma de exclusão dos
honorários advocatícios pela Lei de Ação Civil Pública se
dá em favor do interesse público, ao passo que a violação
deste, representada pela má-fé, deve ser percebida como
abuso de direito, e, para tais hipóteses, incidente a
previsão disposta no art. 18 da Lei no 7347/85, que
autoriza a sua cobrança.
In litteris:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019367-83.2019.8.26.0506
5
“Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá
adiantamento de custas, emolumentos, honorários
periciais
e
quaisquer
outras
despesas,
nem
condenação da associação autora, salvo comprovada
má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas
processuais.”
É previsão que decorre da integração dos
instrumentos harmônicos de tutela coletiva e garantias
individuais a um microssistema de tutela, cuja aplicação se
repete na esteira de semelhantes institutos, a exemplo da
Lei de Ação Popular e Lei de Mandado de Segurança.
Incabível,
pois,
a
execução
em
honorários de sucumbência, já que sua exclusão decorre
de expressa previsão legal.
No
mais,
o
pedido
subsidiário
igualmente não prospera, uma vez que devidos os
honorários em hipótese de acolhimento de impugnação ao
cumprimento de sentença. É o que se depreende da leitura
contrario sensu do Enunciado de Súmula no 519 do
Superior Tribunal de Justiça: “Na hipótese de rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença, não são
cabíveis honorários advocatícios”.
Ante o exposto, nega-se provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019367-83.2019.8.26.0506
6
recurso de apelação, majorando-se a condenação em
honorários para 12% do valor inicialmente exigido na
petição inicial de cumprimento de sentença, em prestígio
ao art. 85 §11o do Código de Processo Civil.
MAGALHÃES COELHO
Relator